Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735501-56.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DA SILVA APELADO: CARINA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do teor do noticiado no ID 77904067, e considerando que o substabelecimento de ID 77584118 limitava-se expressamente a outro feito (proc. n. 0737170-47.2024.8.07.0003), verifico que efetivamente houve equívoco no seu cadastramento junto ao PJe nestes autos, pelo que o substabelecimento ser tornado sem efeito, devendo a causídica peticionante SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA ter seus dados desvinculados do presente feito, sendo o advogado anterior OSVALDO ROCHA DO NASCIMENTO recadastrado como patrono nestes autos. Considerando que o advogado que ora se recadastra dera causa à celeuma ao indevidamente requerer nestes autos o cadastramento de substabelecimento expressamente relativo a outro feito, que a intimação de pauta (ID 77156753) ocorrera anteriormente à petição de ID 77584118 (substabelecimento), e que fora respeitado o prazo para a comunicação do ato, mantenham-se os autos em pauta de julgamento virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator